Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718851-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON LIBORIO NAGIB AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por NEWTON LIBÓRIO NAGIB em face da decisão que negou o pedido de tutela de evidência para reduzir, liminarmente, a mensalidade do plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Explica que o agravante e sua esposa, firmaram contrato de prestação de serviços de assistência médica com a agravada em 10/12/2009. Sustenta, que à época, por ter finalizado um tratamento médico oncológico, ao responder questionário de saúde, informou a existência de doença pré-existente. Informa que o agravante e a esposa têm idades próximas, firmaram contratos separados e na mensalidade do recorrente foi acrescentando valor que remunerasse o custeio da pré-existência declarada para que pudesse ser atendido em caso de necessidade da doença declarada como pré-existente. Esclarece que a questão não foi regulamentada em aditivo contratual, e embora pagasse pelo mesmo serviço prestado a sua esposa, o valor de sua mensalidade correspondia ao dobro do valor despendido por ela. Adverte que embora tenha passado o período de 2(dois) anos, que é período contratual de carência para doenças pré-existentes, continuou sendo cobrado de forma abusiva em virtude da declaração da referida doença pré-existente. Argumenta que o objetivo da ação judicial é a busca do reconhecimento da cobrança abusiva, além da devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos 5(cinco) anos. Requer a tutela antecipada recursal para reconhecer a abusividade da cobrança efetuada pelo plano de saúde, determinando a imediata redução do valor pago. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e provimento do recurso. Preparo apresentado (ID 58902763 e 58902764). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Conforme os artigos 995, parágrafo único e 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, caso haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tal mister, necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos que permitam estabelecer, em sede de cognição sumária, um convencimento sobre a probabilidade do direito do recorrente. Necessária a caracterização da urgência que comprove que a demora para concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justifica o deferimento da medida. Trata-se na origem de indenização por danos morais e materiais em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A pôr entender abusiva a cobrança da prestação do plano de saúde. Após o reconhecimento da abusividade pugna pela indenização por danos morais e materiais. A decisão agravada foi a seguinte (ID 58902762): “Entende o autor que lhe foi cobrado indevidamente, valores em seu plano de saúde, e requer tutela antecipada, de forma a reconhecer a existência de cobrança abusiva, determinar que a imediata redução do valor da prestação do plano de saúde do demandante, a fim de que o mesmo passe a pagar a mesma quantia que a sua esposa pelo mesmo serviço. Não há no momento a urgência necessária para determinar a devolução de valores, sem que ao menos a parte ré possa vir se defender em Juízo, de forma que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, a abusividade da cobrança efetuada, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital